Tribunal: TJES
Processo: 5000264-36.2024.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000264-36.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANITA QUARESMA PAIXAO SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000264-36.2024.8.08.0019

RECORRENTE:
BANCO PAN S/A.

RECORRIDO
: ANITA QUARESMA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO PROCESSAMENTO DO DESCONTO EM FOLHA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OU TENTATIVA DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória na qual a parte autora alega que, apesar de possuir contrato de empréstimo consignado com parcelas descontadas em seu benefício previdenciário, teve seu nome inserido em cadastros de inadimplentes. Sustenta desconhecer a origem da dívida que gerou a restrição, uma vez que os pagamentos deveriam ser automáticos.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) confirmar a tutela de urgência e determinar a baixa definitiva da negativação; b) condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros do evento danoso e correção do arbitramento; c) autorizar a compensação do débito em aberto no valor de R$ 118,18 (cento e dezoito reais e dezoito centavos) sobre o montante da condenação.

3. Recurso interposto pela requerida, alegando prejudicial prescrição trienal. Sustenta a regularidade da contratação e que a negativação decorreu de exercício regular de direito, uma vez que a parcela de maio/2020 não foi paga por ausência de margem consignável. Alega perda do objeto por ter retirado a negativação antes do ajuizamento, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do quantum e alteração do termo inicial dos juros.

4. Prejudicial de Mérito - Prescrição: Rejeitada. A pretensão de reparação por danos decorrentes de falha na prestação de serviço bancário submete-se ao prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, e não ao trienal do Código Civil. Ademais, o termo inicial é a ciência da lesão, ocorrida em 2023, restando tempestiva a ação proposta em 2024.

5. O recurso não merece provimento. Restou demonstrado que o contrato é de modalidade consignada, onde a responsabilidade pelo desconto e repasse é do órgão pagador/instituição financeira. A falha no processamento do desconto não autoriza a negativação imediata do consumidor sem que este seja previamente notificado sobre o erro no desconto ou instado a pagar por outro meio. A instituição financeira não comprovou ter comunicado a consumidora sobre a inadimplência da parcela específica antes de enviar seu nome aos órgãos de proteção ao crédito, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva.

6. A retirada da negativação em momento anterior à citação não afasta o interesse de agir nem o dever de indenizar pelo período em que a restrição perdurou indevidamente. O dano moral, em casos de negativação indevida, é
in re ipsa
. O valor fixado em R$5.000,00 é adequado e proporcional, estando inclusive abaixo dos parâmetros comumente adotados por esta Turma Recursal para casos similares. Quanto aos consectários legais, tratando-se de manutenção de sentença que já arbitrou os danos, não há reforma a ser feita nos termos aplicados, ressalvada a observância da Taxa SELIC para períodos futuros, conforme legislações supervenientes em sede de execução.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)